Tribunal: TJDFT
Processo: 0763310-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMPORÁRIO. RESTITUIÇÃO. DIA SEGUINTE. DESPESAS. CHAVEIRO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do extravio da bagagem do recorrido em contrato de transporte aéreo.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. O extravio temporário de bagagem, fato incontroverso nos autos, configura falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor responder pelos danos efetivamente causados ao consumidor.
5. DANO MATERIAL. O recorrido comprovou a despesa com o serviço de chaveiro, cujo valor deve ser objeto de reparação pela empresa recorrente. O nexo de causalidade do dano material com o extravio da bagagem consiste no fato de que as chaves da residência do recorrido estavam em sua mala, que se encontrava sob responsabilidade da empresa, bem como que o serviço de chaveiro foi prestado poucas horas após o desembarque (ID 17169424, pág. 2), o que não foi objeto de impugnação específica pela recorrente.
6. DANO MORAL. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
7. O extravio temporário de bagagem, no trecho de volta de sua viagem, não enseja a reparação por danos morais, especialmente porque a bagagem foi restituída ao recorrido no dia seguinte.
8. Os aborrecimentos narrados nos autos não configuram lesão a direito da personalidade, pois os fatos não foram capazes de violar a intimidade ou privacidade, nem causar sofrimento ou ofender a dignidade ou a honra.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para excluir da condenação a indenização por danos morais.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.